Tribunal: TJDFT
Processo: 0004671-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004671-55.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a recorrida para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelo recorrente no ID 68645622, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007